Tribunal: TJSP
Processo: 0000960-89.2015.8.26.0111
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verificado erro material no registro do acórdão, no qual constou, incorretamente, que ao recurso foi negado provimento; quando, em verdade, houve provimento do recurso para cassar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução. Embargos declaratórios acolhidos para sanar erro material na folha de rosto: onde se lê 'nega-se provimento', leia-se 'dá-se provimento, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verificado erro material no registro do acórdão, no qual constou, incorretamente, que ao recurso foi negado provimento; quando, em verdade, houve provimento do recurso para cassar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução. Embargos declaratórios acolhidos para sanar erro material na folha de rosto: onde se lê 'nega-se provimento', leia-se 'dá-se provimento, com observação e determinação', conforme consta do conteúdo do voto. Embargos declaratórios acolhidos.